Tribunal: TJBA
Processo: 0036929-74.1987.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0036929-74.1987.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VICTORIANO AMOEDO LOPO e outros

Advogado(s)
:
RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, MURILO ELIAS CARDOSO, DURVAL JULIO RAMOS NETO, ALAN BARROS MEIRELLES

APELADO: JAYME OLIVEIRA DO AMOR e outros

Advogado(s)
:
DURVAL JULIO RAMOS NETO, MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
SENTENÇA EXTINTIVA POR SUPOSTA E SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO,
PORTANTO NÃO EFETIVADO
.
LEGITIMIDADE MANTIDA.
POSSE CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO,
DESCUMPRIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTINTIVA. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO.
PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível, interposta por Victoriano Amoedo Lopo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse ajuizada em 1987, sob o fundamento de perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI). A decisão se baseou em acórdão anterior, proferido em agravo de instrumento, que entendeu haver acordo entre as partes com efeito extintivo da lide. O autor, no entanto, sustenta que não houve transação, mas apenas compromisso de compra e venda,
cujo preço não foi integralmente adimplido pelo réu,
o que impediria a transmissão da posse QUE ERA CONDICIONADA. O réu, por sua vez, interpôs recurso adesivo, sustentando preliminar de ilegitimidade ativa superveniente, e perda de objeto, sob o fundamento de que houve alienação do imóvel a terceiro (Elo Empreendimentos), e pugnando pela manutenção da extinção, entretanto COM resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a celebração de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido configura transação capaz de extinguir a ação possessória por perda superveniente do objeto;
(ii) avaliar se a alegada alienação do imóvel a terceiro enseja ilegitimidade superveniente do autor e extinção da ação com julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes estabelece, de forma expressa, que a posse somente seria transmitida com o pagamento integral do preço e lavratura da escritura definitiva, o que não ocorreu, pois apenas o valor das arras foi pago pelo réu.

A ausência de cumprimento da condição prevista contratualmente impede a transmissão da posse e afasta a caracterização de transação judicial, que exigiria manifestação clara e inequívoca de vontade das partes em encerrar o litígio com concessões recíprocas.

A jurisprudência do STJ reconhece que o inadimplemento no compromisso de compra e venda torna injusta a posse exercida pelo promitente comprador, autorizando a reintegração de posse pelo promitente vendedor.

A alegação de alienação do imóvel à empresa terceira não se comprovou nos autos, tratando-se de mera afirmação sem demonstração de efetiva transferência de posse ou cessão de direitos, sendo inaplicável a tese de ilegitimidade superveniente.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não aproveita ao réu inadimplente, pois este não cumpriu sua obrigação principal, não havendo justa causa para sua permanência no imóvel.

A sentença de extinção sem resolução do mérito apoiou-se em premissa fática equivocada, pois não houve perda do objeto da ação. O processo deve prosseguir com instrução e julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo improvido.

Tese de julgamento
:

O compromisso de compra e venda não adimplido, com cláusula de imissão na posse condicionada ao pagamento integral do preço, não configura transação apta a extinguir ação possessória.

O inadimplemento contratual impede a transferência da posse e mantém o interesse processual do promitente vendedor na propositura da ação possessória.

A mera alegação de alienação do imóvel, sem prova da efetiva transferência de posse ou cessão de direitos, não acarreta ilegitimidade superveniente do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 487, III, “b”; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AC nº 0028056-66.1994.8.26.0224, Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, j. 23.02.2021; TJ-SP, AC nº 1003158-05.2018.8.26.0038, Rel. Des. Correia Lima, j. 11.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelação Cível n.º 0036929-74.1987.8.05.0001, em que figuram como apelante
Victoriano Amoedo Lopo,
e, apelante adesivo
Jayme Oliveira do Amor
, sendo partes recorridas reciprocamente.

Acordam
, os
D
esembargadores integrantes da
5ª

C
âmara
C
ível do
T
ribunal de justiça do
E
stado da
B
ahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
contrarrecursal
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Victoriano Amoedo Lopo
, para
cassar a sentença
e
xti
n
tiva
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual,
julgando
improvido o

RECURSO ADESIVO.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04